Tribunal: TJMT
Processo: 1023044-48.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023044-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILZOMAR FURTADO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 337.490.781-49 (ADVOGADO), CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOES ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 37.567.864/0005-23 (AGRAVANTE), DARIO RODRIGUES SALAZAR - CPF: 040.595.571-53 (AGRAVADO), ANSELMO DAROLT SALAZAR - CPF: 880.702.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023044-48.2023.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Contrafo Comercio e Construções Eletromecânica Ltda.

Agravado:
Dario Rodrigues Salazar.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO
ON LINE
– INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023044-48.2023.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Contrafo Comercio e Construções Eletromecânica Ltda.

Agravado:
Dario Rodrigues Salazar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Contrafo Comércio e Construções Eletromecânica Ltda., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1000455-09.2017.8.11.0021, proposta em desfavor de Dario Rodrigues Salazar, indeferiu o pleito de tutela de urgência cautelar, consistente no arresto de valores depositados em contas bancárias e de automóveis em nome do executado.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora agravante, sustentando que restam preenchidos e demonstrados à saciedade nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada.

Segue defendendo a possibilidade do arresto liminar, haja vista a necessidade de se evitar fraude à execução ou expropriação de bens pelo devedor, posto que é explícito seu desinteresse em cumprir a obrigação assumida.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do agravo para que lhe seja determinado o arresto executivo de bens, na modalidade
on line
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
, por meio da decisão de id. 184777175.

Informações coligidas no id.
185503218
, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023044-48.2023.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Contrafo Comercio e Construções Eletromecânica Ltda.

Agravado:
Dario Rodrigues Salazar.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu o pedido de arresto de bens do devedor antes da citação inicial, a fim de garantir a execução, via
sisbajud
ou de veículos do devedor, quais sejam: a) FORD/F1000S, 1994, PLACAS JYE2200; b) FIAT STRADA WORKING CD, PLACAS ONW2A44; E I/M.BENZ GLA 200FF, PLACAS GCC4H75; lançando-se sobre tais veículos restrições de transferência e circulação.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, vez que, não evidenciados, neste momento inicial do processo, os requisitos da tutela provisória de urgência requestada.

Deveras, para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em pauta, em que pese demonstrado o inadimplemento contratual e a existência de débito a ser quitado, carece comprovação de que a parte executada está se furtando em receber a citação, ou, que está alienando seus bens, ou ainda, que se encontra em estado de pré-insolvência, situações aptas à justificar a aplicação da medida excepcional de arresto na execução de título extrajudicial, antes ao menos de oportuniza-la ao pagamento voluntário da obrigação, vez que sequer foi citada da ação executiva.

Nesse ponto, como pontuou o togado singular:

“
(...)Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é estritamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Contudo, não vislumbro no presente caso a presença dos requisitos ínsitos à medida de urgência. Explico.

O arresto tem cabimento quando aquele que se diz credor demonstra a probabilidade da existência do seu direito de crédito e o risco objetivo e atual de que o referido direito possa não ser satisfeito em face da insuficiência de patrimônio, do qual o devedor está se desfazendo para frustrar a execução.

Desta feita, basta ao requerente da medida, como dito, demonstrar ser titular de um direito ao recebimento de uma obrigação cuja satisfação é ameaçada por um comportamento reticente do executado.

Além de demonstrar fazer jus à satisfação da obrigação, deve o requerente indicar os atos do requerido que visam a frustrar a efetividade de referida tutela para, com isso, obter decisão que torne indisponíveis bens suficientes para garantir a execução.

No caso dos autos, embora presente o título extrajudicial consubstanciado no contrato particular de prestação de serviços anexado em Id. 6723817, não há a demonstração do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo ínclitos no art. 300 do CPC, pois não há documentos suficientes juntados nos autos que revelem, de forma segura, o alegado esvaziamento patrimonial pelo executado, o que não autoriza a concessão da medida cautelar.

É imprescindível que restem demonstrados os atos do executado que, concretamente, importariam na frustração da execução, o que não é o caso dos autos, já que ausente a prova inequívoca do alegado desfazimento patrimonial ou ocultação de bens, de modo que não se pode presumir que estes ocorrerão sem que haja indícios mínimos extraídos de comportamentos do executado que indiquem a intenção de frustrar a obrigação
(...)

Ademais, é necessário destacar que não há nos autos notificação da parte devedora para fim de aferir acerca das razões do inadimplemento
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência cautelar.”
(id. 127832916 – autos de origem - negritei)

Ora, não se desconhece o direito do credor de receber o seu crédito, todavia, a constrição patrimonial à revelia da citação da parte devedora, acarreta grave abalo patrimonial, sendo mister, primeiramente, diligenciar a fim de citar o

executado para o pagamento do débito, o que não é suprido pela notificação extrajudicial do vencimento da dívida.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 –
ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS, AUTOMÓVEIS E BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS ANTES DA CITAÇÃO - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora. Ato a ser realizada por oficial de justiça. Inteligência dos artigos. 829 e 830 do CPC.

Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

O argumento do exequente de que os executados têm dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação
”.

(RAI n.

1024433-05.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 15.03.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer havia sido citado na demanda principal.

Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela parte agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, de modo que a suposta inadimplência não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.

Não existindo, até a interposição do presente agravo, a efetivação da citação do Réu, com a realização do contraditório e da ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação.”
(RAI n.

1016858-14.2020.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 25.08.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024